Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708523-64.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAGDA ALVES DA MATA RECORRIDO: MARIA BETANIA DA HORA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. PARCERIA ENTRE CORRETORES. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE UM DELES. DEVER DE RATEIO DA COMISSÃO RECEBIDA APÓS A VENDA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança pela qual a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 14.075,00, referente a 50% do valor de comissão de corretagem decorrente da venda de imóvel do qual detinha exclusividade. Narra a autora que firmou contrato de prestação de serviço de corretagem com o então proprietário do imóvel, situado no Residencial Scorpius, em Águas Claras, Pedro Salgado, para venda exclusiva do bem. Aduz que a ré, também corretora, fez contato com a demandante com proposta de parceria para venda do bem, pois tinha clientes interessados naquele imóvel. Relata ter firmado, então, contrato de parceria com a ré, tendo sido acordado rateio da comissão em 50% para cada. Alega que a ré vendeu o imóvel a terceiros sem o seu conhecimento e sem lhe passar a comissão acordada. 2. A ré, por sua vez, defende que a autora ofertou para vários corretores parceria para venda do imóvel. Informa que não havia contrato de exclusividade da autora e o antigo proprietário do bem, tampouco parceria entre si e autora. Ressalta que a autora não participou das tratativas da venda do imóvel e que o êxito da venda decorreu tão somente do seu esforço. 3. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial. 4. Sustenta a recorrente, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, no mérito, em síntese, observância do pacto sunt servanda. 5. As razões de decidir se mostram suficientemente claras e logicamente estruturadas, não havendo falar-se em vício de fundamentação no pronunciamento judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada 6. Pelas provas colacionadas aos autos tem-se que a autora e Pedro Salgado firmaram contrato de intermediação, com exclusividade, para venda do imóvel localizado no Residencial Scorpius, apartamento 1201 (ID 13967217 - Pág. 1). Outrossim, percebe-se da mensagem do aplicativo (ID 13967224 - Pág. 1) que autora e ré firmaram parceria para venda do bem, com rateio de comissão em 50%. Consta nos autos, ainda, declaração de Pedro com ratificação da exclusividade de venda do imóvel para a autora (ID 13967226 - Pág. 1). O Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda confirma a venda do bem pelo valor de R$ 1.105.000,00 (ID 13967227). Em áudio (ID 13967233), a ré declara haver encerrado a parceria com a autora. Aponta como motivação o fato de impropérios que teriam sido ditos pela autora para Paulo. A autora, então, protocolizou denúncia junto ao Creci contra a ré (processo no 2019.8.2007.2339), em decorrência do qual foi imposta à ré pena de advertência verbal c/c multa pecuniária por infração ao art. 38, do Decreto no 81.871/78 e art. 3o, inciso XI, da Resolução no 326/92 (ID 13967302 - Pág. 4). 7. É indubitável que a autora possuía exclusividade de venda do imóvel de propriedade de Pedro, localizado no Residencial Scorpius; o que se dessume dos documentos (Ids 13967217 - Pág. 1, 13967226 - Pág. 1 e 13967302 - Pág. 3). 8. Ademais, e do mesmo modo, restou comprovado que a autora apresentou Pedro à ré, bem como que as partes firmaram parceria para venda do bem (ID 13967224 - Pág. 1); acordo este que foi rescindido unilateralmente pela parte ré (ID 13967233) por motivos pessoais. 9. Neste contexto, da análise de todo o acervo probatório, observa-se que a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que demonstrou possuir exclusividade de venda do imóvel de propriedade de Pedro, e que a aproximação da ré com o proprietário ocorreu em razão do seu trabalho de intermediação. Frise-se que, sem essa intermediação, a venda do imóvel não teria ocorrido. 10. Extrai-se, pois, o direito da autora no recebimento de 50% do valor da comissão, decorrente da venda do apartamento discriminado na Autorização de Venda com Exclusividade (ID 13967217) e objeto do contrato de parceria (ID 13967224). Impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial. 11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 14.075,00, corrigida monetariamente a partir de 25/06/2019 (ID 13967237 - Pág. 1) e juros de mora da citação. 12. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.” O recorrente alega violação do art. 170, caput, e IV, da Constituição Federal, ao argumento de que o pagamento de comissão de corretagem decorrente de contrato de exclusividade violaria a liberdade econômica e a livre concorrência. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante aos argumentos ventilados nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que a recorrente pretende rediscutir validade de cláusula de exclusividade em contrato de prestação de serviços de corretagem. Inicialmente, constata-se que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise de contrato entre as partes acerca de rateio na comissão de corretagem em imóvel sobre o qual a requerente teria acordo – com o proprietário - de exclusividade para alienação), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Além disso, ausente o prequestionamento da matéria constitucional, porquanto não foi ventilada no acórdão ora revisto, afrontando os preceitos das Súmulas 356 e 282 do STF, a inviabilizar a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal